Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. AVÔ PATERNO. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 STJ).
2. É possível a exoneração de alimentos avoengos anteriormente fixados quando provado que os genitores têm condição de prestar alimentos ao filho menor.
3. Deu-se provimento ao apelo dos autores.